Tribunal: TJSP
Processo: 2003287-68.2022.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO DA ORIGEM QUE DETERMINOU A ABERTURA DE NOVA VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INSTRUÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NA ORIGEM, EM SENTIDO OPOSTO. RECRUSO PREJUDICADO 1. Superveniência de decisão pelo juízo a quo, que determinou a instrução do recurso de agravo de execução penal pela serventia, com cópia das peças

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO DA ORIGEM QUE DETERMINOU A ABERTURA DE NOVA VISTA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INSTRUÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO NA ORIGEM, EM SENTIDO OPOSTO. RECRUSO PREJUDICADO 1. Superveniência de decisão pelo juízo a quo, que determinou a instrução do recurso de agravo de execução penal pela serventia, com cópia das peças processuais imprescindíveis ao seu conhecimento e julgamento, e posterior remessa dos autos para julgamento deste Egrégio Tribunal. 2. Correição parcial prejudicada pela perda superveniente do objeto.